Tribunal: TJSP
Processo: 0016921-80.2023.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação. Acórdão que deu provimento ao recurso dos exequentes e determinou o prosseguimento da execução pelo saldo devedor remanescente. Aplicação do Tema 677 do C. STJ. Inconformismo do executado. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Rediscussão da matéria já decidida. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.